Tribunal: TJPA
Processo: 0809510-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809510-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante delito em posse de 7,9g (sete gramas e nove miligramas) de maconha, conforme o auto de prisão em flagrante, apontado pelo Juízo
a quo
em suas informações, sendo que na residência do paciente, ainda foram encontradas 24,7g (vinte e quatro gramas e sete miligramas) de Crack, 557g (quinhentos e setenta e sete gramas) de maconha, uma balança de precisão, e R$ 1.602,00 (mil seiscentos e dois reais) e um aparelho celular.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal)

está evidenciado na decisão constritora, no fato da comoção local relativa ao tráfico de drogas, já que se trata de cidade interiorana (Jacareacanga), além de que a quantidade de droga apreendida em poder do paciente - quase 600g (seiscentos gramas), em formas variadas (maconha e crack), além da apreensão de balança de precisão, indicam a iminência do alcance de várias pessoas pela cólera que é o vício em substâncias entorpecentes. Sendo ainda destacado a necessidade da garantia da conveniência da instrução criminal, a qual ainda na se encerrou.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR:
Não assiste razão ao impetrante. É cediço que prisão domiciliar ostenta caráter excepcional, sendo imprescindível a efetiva comprovação dos requisitos que autorizam a substituição da custódia cautelar. No caso específico do inciso II, do art. 318, do CPB, se mostra condição
sine qua non
a comprovação de que o paciente possui doença grave e que, em função dela, apresenta-se em estado extremamente debilitado.

In casu
, em que pese o impetrante tenha juntado comprovação de que o paciente fora submetido à procedimento cirúrgico (Id n. 3699809), não comprovou o estado de debilidade do paciente, ou ainda, a impossibilidade de tratamento do mesmo no Sistema Prisional, de modo que, nessa hipótese, se mostra temerário conceder ao mesmo a benesse da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0809510-42.2020.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA (OAB/PA nº 12.993)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA.

PACIENTE:
LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA (OAB/PA nº 12.993)
, em favor de
LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
contra ato
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, o Paciente encontra-se tolhido de seu
status libertatis
desde o dia
13/09/2020,
acusado pela prática do suposto crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 a lei 11.343/2006. O Paciente se submeteu a procedimento cirúrgico herniorrafia na data de (21.08.2020) e segundo laudo médico em anexo, necessita de cuidados pós operatórios, inclusive curativos diários, circunstância esta que a unidade prisional não pode oferecer, já que o ambulatório só está funcionando de segunda a sexta. Em razão da região da cirurgia ser de fácil proliferação de bactérias necessitando de cuidados especiais, entende-se que o tratamento em domicílio é o que melhor atende aos fatos ora declinados, sendo indicação médica conforme laudo juntado aos autos.

Alega, em resumo, predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão de enfermidade.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura, e ao final, que seja concedida definitivamente a ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3706034)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3723596):

“Consta em nossos registros, que o paciente LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA foi preso no dia 13/09/2020, pois estava na posse de 7,9g (sete gramas e nove miligramas) de maconha, conforme o auto de prisão em flagrante.

Na residência do paciente, ainda foram encontradas 24,7g (vinte e quatro gramas e sete miligramas) de Crack, 557g (quinhentos e setenta e sete gramas) de maconha, uma balança de precisão, R$ 1.602,00 (mil seiscentos e dois reais) e um aparelho celular.

O material foi devidamente apreendido e com isto foi dado voz de prisão ao flagranteado LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “BOLEIRO”.

A prisão em flagrante foi devidamente comunicada a este juízo pela autoridade policial, que por sua vez homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

A defesa do flagranteado ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, alegando em suma a desnecessidade da prisão preventiva.

Instando a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão do indiciado, por conseguinte, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Em análise a custódia preventiva do indiciado, este juízo indeferiu o pedido da defesa e manteve a prisão preventiva do indiciado LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “BOLEIRO”.

Outrossim, após a conclusão do Inquérito Policial os autos foram encaminhados ao Ministério Público e neste momento está aguardando a manifestação do parquet”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3763424)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, na parte que interessa (ID n. 3699807):

“(...) Consta no auto de prisão em flagrante, que no dia 13/09/2020, após uma abordagem, o indiciado foi preso em flagrante, pois estava na posse de 7,9g (sete gramas e nove miligramas) de maconha.

Dentro da sua residência ainda foi encontrado 24,7g (vinte e quatro gramas e sete miligramas) de Crack, 577g (quinhentos e setenta e sete gramas) de maconha, uma balança de precisão e R$ 1.602,00 (mil seiscentos e dois reais) e um aparelho celular.

O material foi devidamente apreendido e com isto foi dado voz de prisão ao flagranteado LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA.

Com a prisão em flagrante, este foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou seu depoimento e aguarda a decisão deste juízo sobre o seu flagrante.

(...) Preliminarmente salienta-se que o crime de tráfico de drogas, imputado ao flagranteado, possui grandes consequências na sociedade e a prática mercantil de entorpecente deve, mais do que nunca, ser combatida em nosso ordenamento jurídico. No caso em tela verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, senão vejamos:

Garantia da ordem pública

O crime, o motivo, a forma como foi praticado pelos representados e a conduta social destes, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva dos acusados.

Ademais, é certo que, ainda que de forma preventiva, esta modalidade de prisão é responsável por manter a paz social, seja de uma forma positiva, quando a sociedade verifica a efetiva atividade estatal (Teoria do Caráter Ampliativo) ou, de forma negativa, quando intimida aqueles que, de alguma forma cogita a hipótese de praticar algum delito (Teoria do Caráter Restritivo).

Apesar de não haver violência na prática delitiva, verifico que o crime de tráfico de drogas é de natureza grave, pois atinge direta e indiretamente vários bens tutelados por nosso ordenamento pátrio, tais como a saúde, o patrimônio, a vida entre outros.

Outrossim, desde que a permanência do flagranteado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Destarte, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

(...)

Da Conveniência da Instrução Criminal

Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade.

Pois bem, no presente caso, ainda não ocorreu qualquer dilação probatória, pelo contrário ainda se colhem material que poderá servir para a fundamentação de uma eventual denúncia ou arquivamento dos autos.

Outrossim, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual, que, in casu, não se encerrou. Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual, deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art. 316, caput, c/c art. 282, § 5o, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante delito em posse de 7,9g (sete gramas e nove miligramas) de maconha, conforme o auto de prisão em flagrante, apontado pelo Juízo
a quo
em suas informações, sendo que na residência do paciente, ainda foram encontradas 24,7g (vinte e quatro gramas e sete miligramas) de Crack, 557g (quinhentos e setenta e sete gramas) de maconha, uma balança de precisão, e R$ 1.602,00 (mil seiscentos e dois reais) e um aparelho celular.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal)

está evidenciado na decisão constritora, no fato da comoção local relativa ao tráfico de drogas, já que se trata de cidade interiorana (Jacareacanga), além de que a quantidade de droga apreendida em poder do paciente - quase 600g (seiscentos gramas), em formas variadas (maconha e crack), além da apreensão de balança de precisão, indicam a iminência do alcance de várias pessoas pela cólera que é o vício em substâncias entorpecentes. Sendo ainda destacado a necessidade da garantia da conveniência da instrução criminal, a qual ainda na se encerrou.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

É cediço que prisão domiciliar ostenta caráter excepcional, sendo imprescindível a efetiva comprovação dos requisitos que autorizam a substituição da custódia cautelar. No caso específico do inciso II, do art. 318, do CPB, se mostra condição
sine qua non
a comprovação de que o paciente possui doença grave e que, em função dela, apresenta-se em estado extremamente debilitado.

In casu
, em que pese o impetrante tenha juntado comprovação de que o paciente fora submetido à procedimento cirúrgico (Id n. 3699809), não comprovou o estado de debilidade do paciente, ou ainda, a impossibilidade de tratamento do mesmo no Sistema Prisional, de modo que, nessa hipótese, se mostra temerário conceder ao mesmo a benesse da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 13 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 16/10/2020